Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729653-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CAMILLA PAIS FACCIN BOTTECCHIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida no contrato de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, firmado entre pessoa física e jurídica, está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o). 1.1. A corretora de câmbio é responsável pelas operações realizadas por suas correspondentes no período de vigência da relação de representação cambial ainda que eivadas de ilicitude, pois são obrigadas a garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa as transações, consoante art. 2o da Resolução n. 3.954 do Bacen. 1.2. No caso, constatada a existência de grupo econômico entre os correspondentes J&amp;B, IEX e Grupo Líder e a vigência do convênio celebrado entre esta última sociedade e a corretora B&amp;T, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as rés. 2. Correção dos valores a serem restituídos deve seguir a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, extrai-se dos autos que a corretora B&amp;T rescindiu os convênios celebrados com as correspondentes J&amp;B e IEX em 22/01/2020, ou seja, antes do negócio jurídico celebrado entre estas e a autora (04/02/2020 e 10/02/2020). Contudo, verifica-se que o vínculo existente entre a B&amp;T e o correspondente Grupo Líder permaneceu vigente até 22/04/2020 (id: 204604432). Certo é que os correspondentes J&amp;B, IEX e Grupo Líder são pessoas jurídicas distintas (ID: 73373299). Todavia, há elementos nos autos que demonstram que eles formam grupo econômico: 1) Jean Morais Oliveira é sócio das três empresas; 2) as três sociedades possuem mesma atividade econômica (“agências de viagens”); 3) a IEX possui nome fantasia de J&amp;B; 4) em outras demandas judiciais ajuizadas contra os três correspondentes, verifica-se que, embora os contratos tenham sido celebrados com a IEX e a J&amp;B, o depósito realizado pelo comprador foi destinado ao Grupo Líder (ID 73373306). Assim, constatada a existência de grupo econômico entre os correspondentes J&amp;B, IEX e Grupo Líder e a vigência do convênio celebrado entre esta última sociedade e a corretora B&amp;T, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as rés/apeladas.” (ID 75643762). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030